Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0718479-96.2021.8.07.0000 REQUERENTE: GLAUBER DE SOUSA MARIANO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 25559468), situação que ensejou a interposição de agravos às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 39059054). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 979.962 (Tema 1.003) (ID 39059055). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele ventilado especificamente no referido paradigma. Isso porque, nestes autos, o órgão julgador entendeu que, em se tratando de crime único, inviável a modificação da pena, pois o comportamento de maior gravidade descrita no artigo 273, caput e § 1o, do Código Penal absorveria a conduta tipificada no artigo 273, §1o-B, incisos I e V. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019